Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL- CLÁSULA PENAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUITATIVIDADE. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA RESCISÃO. VALOR DA MULTA FIXADA EM SENTENÇA. NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA ALTERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência Preliminar de nulidade de sentença rejeitada
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões dos recursos mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
3. A ocorrência do inadimplemento do contrato pelo contratante, hipótese para a qual o contrato estabeleceu aplicabilidade de multa penal de natureza compensatória, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar o adimplemento do estabelecido na cláusula penal estabelecida.
3.1. No caso concreto, os elementos apresentados aos autos desqualificam a alegação de que o rompimento decorreu de constrangimento e coerção por parte da contratada e não corroboram a alegação de que houve má prestação dos serviços contratados ou abusividade nos preços praticados.
3.2. Todavia, no caso em análise, demonstra-se excessiva a cláusula penal compensatória contratada pelas partes, devendo ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade, tendo em vista a consonância com o que foi adimplido, para não configurar enriquecimento patrimonial indevido e, por isso, a multa deve ser revisada e aferida em valor consonante com o apurado.
4. Em decorrência do princípio do dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4.1 Analisando os presentes autos, resta claro que a matéria relativa ao termo inicial da rescisão, bem como sobre o valor da multa fixada na sentença não foi devolvida a esta Corte, sendo absolutamente incabível sua alteração, pois configuraria julgamento ultra petita.
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas, no mérito, recursos não providos. Sentença mantida.